Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726990-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, executado, contra r. decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0024903-13.2012.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão do agravante, dentre outros, na polaridade passiva do feito em epígrafe (ID 157844077, origem). Em razões recursais (ID 48701116), o agravante aduz, em suma, que não estão preenchidos os requisitos da teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica. No mais, sustenta que não é cabível o redirecionamento pelo mero parentesco entre sócios e empresas com identidade de sócios. Requer, assim, que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a inexistência de grupo econômico. Preparo recolhido (ID 48701118). Recurso tempestivo É o relatório. Decido. O juízo primevo reconheceu a existência de grupo econômico no caso comento e, assim, determinou a inclusão da agravante, dentre outras pessoas jurídicas, no polo passivo da execução no 0024903-13.2012.8.07.0001. Ocorre que, conforme apontou o próprio juízo a quo na decisão ID 122660036, origem, não houve instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em que pese o juízo tenha intimado os terceiros para se manifestarem nos autos, é inegável que a instauração do incidente proporcionaria maiores garantias processuais no caso em comento. Nesse sentido, listo os principais desdobramentos procedimentais não observados: 1) A comunicação imediata ao distribuidor judicial para as anotações devidas (art. 134, §1o, do CPC); 2) A suspensão do processo (art. 134, §3o, do CPC); 3) A possibilidade de requerimento das provas cabíveis e consequente instrução do incidente (art. 135 do CPC). Outrossim, o redirecionamento da execução pressupõe não apenas a existência do grupo econômico, mas também o preenchimento dos requisitos constantes no art. 50 do Código Civil, ou seja, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No entanto, em uma análise perfunctória, verifico que o juízo primevo se limitou a analisar a formação do grupo econômico como relevante para o redirecionamento da execução. Corroborando todo o exposto, cito o entendimento desta 5a Turma Cível: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0743327-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JESSICA FONSECA MACHADO AGRAVADO(S) L.A.M. FOLINI - ME e WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1312563 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. 1. Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório. 2. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709041-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO(S) MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1259196 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. Precedentes. 2) O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica que se alega ser integrante do mesmo grupo econômico, mas que não era originariamente obrigada a responder pela dívida, enseja a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja comprovada tanto a existência do referido grupo econômico quanto de abuso de personalidade jurídica, mediante a observação do contraditório e ampla defesa. 3) Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANA - Relator, ANGELO PASSARELI - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Portanto, resta presente a probabilidade do direito que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, há risco de que a execução prossiga, com a consequente incursão nos bens da empresa reconhecida como do mesmo grupo econômico da devedora originária. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de julho de 2023